Tribunal: STF
Processo: RHC 255358
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e falsa identidade. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Estevão Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 931.610/ES (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva total de 07 anos de reclusão e 05 meses de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal (eventos 8 e 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta desproporcionalidade na fração de incremento da pena-base, no tocante à quantidade e à variedade de drogas apreendidas quanto ao delito de tráfico de drogas e em relação ao crime de falsa identidade, na valoração negativa dos antecedentes. Requer o redimensionamento das penas (evento 64).



    O Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do recurso ordinário, “para aplicar a fração de ' (15 dias) na exasperação da pena-base do crime de falsa identidade, em razão dos maus antecedentes.”. (evento 91).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 55).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão condenatório do Tribunal de origem. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância por tráfico de entorpecentes e falsa identidade, com penas de reclusão, detenção e multa. A defesa interpôs apelação, obtendo parcial provimento para compensação de agravante e atenuante. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal devido ao aumento desproporcional da pena-base e da sanção na segunda fase do delito de falsa identidade. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 5. A questão também envolve a análise da proporcionalidade dos aumentos das penas-base e das sanções aplicadas na segunda fase dos delitos imputados. 



    III. Razões de decidir 



    6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal de decisões já transitadas em julgado, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado para substituir revisão criminal, especialmente quando não há julgamento de mérito passível de revisão nesta Corte. 



    8. Não se verificou teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. A competência do STJ para revisões criminais limita-se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, 'e', da Constituição Federal’.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado em 12/06/2024 – consulta ao sítio eletrônico da Corte originária. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Nessa linha:



    (...).



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    De todo modo, não verifico, no acórdão impugnado, nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Portanto, a toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.”(destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente